Tribunal: TJMT
Processo: 1039768-58.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039768-58.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO - CPF: 062.820.761-10 (APELANTE), ESTEVAO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO - CPF: 063.520.621-80 (APELANTE), RENATO MARCELO DA SILVA - CPF: 052.121.121-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIA JOSE DA SILVA - CPF: 594.763.891-68 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS SOARES PEDROSO - CPF: 071.907.641-27 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039768-58.2022.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO, ESTEVAO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, RENATO MARCELO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NOS CRIMES – VERSÕES EXCULPATÓRIAS DESPROVIDAS DE ELEMENTOS QUE AS SUSTENTE ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de furto qualificado e de receptação que lhes foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039768-58.2022.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO, ESTEVAO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, RENATO MARCELO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por André Luiz Mendes Pedroso, condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada ou destreza); Estevão Henrique da Silva Carvalho, condenado a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por 1 (um) restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, e Renato Marcelo da Silva, condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Em suas razões, asseveram que: 1) devem ser absolvidos, por falta de provas, especialmente diante da negativa de autoria; 2)
“
o apelante André retificou o seu interrogatório extrajudicial, alegando que apenas “assumiu” a autoria do furto naquele momento, em razão da pressão que sofreu na delegacia policial
” (sic);
3) “
o
apelante Estevão

negou que tenha comprado os produtos estando consciente da origem ilícita
” (sic); 4) “
o apelante Renato

negou que tivesse conhecimento de que haviam objetos produtos de crime em sua residência”
(sic) (Id. 192113375 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
192113378 - pág. 1-21).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
200580186 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1039768-58.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos apelantes os crimes de furto qualificado e de receptação e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 10.12.2022, por volta das 01h00min., no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Papa-Léguas”, situado na Rua Fenelon Muller, n.º 1735, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado ANDRÉ LUIZ MENDES PEDROSO, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a pelo menos mais 01 (um) indivíduo, mediante escalada, destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em diversas latas de refrigerantes, energéticos e sucos, 15 (quinze) peças de cortes de carne bovina, 02 (duas) caixas de cortes de aves, pacotes de doces e salgados, 01 (um) micro-ondas da marca Brastemp, 01 (uma) TV da marca Philips, 01 (uma) caixa de som, 01 (um) ventilador (Auto de Avaliação sob o Num. 106556714), e a quantia de R$1000,00 (hum mil reais) em espécie, cédulas e moedas, todos pertencentes à vítima Edézia José da Silva.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado ANDRÉ LUIZ MENDES PEDROSO se dirigiu até o comércio almejado acompanhado de ao menos mais um comparsa a bordo de um automóvel. No local, André escalou a grade do imóvel e arrombou a porta de ferro dos fundos a fim de viabilizar seu acesso ao interior do restaurante.

Do comércio, André coletou diversos produtos como latas de bebidas, peças de cortes de carne bovina e de aves, pacotes de doces e salgados, bens eletrônicos e valores em espécie. Pelo lado de fora aguardava o comparsa do denunciado no veículo ainda não identificado, o qual auxiliou no transporte da grande quantidade de produtos e na fuga do local.

Tomando ciência da prática criminosa, a proprietária do estabelecimento registrou a ocorrência e repassou informações de populares indicando que os autores do furto seriam dois usuários de entorpecentes e moradores de rua que costumam ficar em frente ao comércio, um deles alcunhado “Bronze”, posteriormente identificado pelos investigadores como sendo o denunciado.

Realizadas diligências, a guarnição logrou êxito em localizar e deter André, que se negou a indicar o nome de seu(s) Outro cliente do restaurante informou que, ainda durante a madrugada, André Luiz sofreu um acidente automobilístico junto a outros indivíduos nas imediações da Avenida Mário Andreazza, nesta urbe, possivelmente no momento da fuga em poder dos objetos subtraídos.

Em sede policial, a vítima procedeu o reconhecimento e recuperação de parte da res furtiva.

Interrogado, André confessou a prática delitiva, mas alegou ter realizado o furto sozinho e de apenas parte do material, que vendeu para a “boca de fumo de Estêvão e do Renato” – 2.º Fato, os demais objetos teria subtraído do local em datas anteriores.

2.º Fato.

Apurou-se, ainda, que, na mesma data, por volta das 02h00min., em residência particular situada na Rua Ipê Roxo, Qd. 06, Bairro Vila São João, em Várzea Grande-MT, os denunciados ESTÊVÃO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO e RENATO MARCELO DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, sabendo se tratar de produto de crime, adquiriram 01 (um) ventilador, 01 (uma) caixa de som, diversas latas de refrigerante e pacotes de chocolates e salgados (Auto de Avaliação sob o Num. 106556714), todos pertencentes à vítima Edézia José da Silva.

Após a prática do furto qualificado, André Luiz Mendes Pedroso levou parte dos produtos subtraídos até a “boca de fumo” pertencente aos denunciados ESTÊVÃO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO e RENATO MARCELO DA SILVA, os quais adquiriram os objetos em troca de entorpecentes.

Com a detenção de André e indicação da destinação dos objetos, a equipe de investigadores diligenciou até o endereço dos denunciados e apreendeu parte da res furtiva, bens reconhecidos pela vítima em sede policial (Num. 106556811).

Percebendo a chegada dos oficiais no local, Renato Marcelo empreendeu fuga correndo, sendo apenas Estêvão Henrique detido e encaminhado à Delegacia para lavratura do flagrante.

Interrogado, optou por permanecer em silêncio. [...]
(Id. 192113695 - pág. 1-6).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, O IPC Márcio Tobias de Oliviera descreveu o acontecido, nos termos transcrito:

Que é
investigador de polícia, lotado no plantão de local de crime desta especializada, e relata que, nesta manhã, a vítima Edézia José da Silva noticiou que, por volta de 01:00 hora dessa madrugada, o seu restaurante, situado na Av. Filinto Muller, 1735, bairro Centro de Várzea Grande, foi invadido por criminosos, os quais escalaram uma grade de mais de três metros de altura, afastaram a serpentina e pularam no corredor, onde arrombaram a porta dos fundos do restaurante, de onde subtraíram: R$ 600,00 (seiscentos reais) em cortes de carne bovina; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em frango; R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em bebidas diversas (refrigerantes, água, energéticos e sucos), R$ 400,00 (quatrocentos reais) em doces e salgadinhos, uma TV 29" polegadas, da marca Philips, um micro-ondas, da marca Brastemp, de 20 litros, três ventiladores, um computador completo (CPU e monitor), além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em cédulas e R$ 600,00 (seiscentos reais) em moedas;
Que a vítima afirmou que um popular, que não quis se identificar por temer represálias, lhe informou que os autores do furto se tratavam dos dois usuários de drogas e moradores de rua, que costumam ficar na frente de seu próprio restaurante, um dos quais, é conhecido pela alcunha "Bronze
";
Que de posse das informações, a equipe imediatamente iniciou as diligências, logrando êxito na qualificação do vulgo Bronze, como sendo o conduzido André Luiz Mendes Pedroso
; Que a equipe empreendeu diligências até a residência da genitora de André Luiz Mendes Pedroso, tendo esta afirmado a equipe que não sabe mais o que fazer com o filho, pois o mesmo está perdido nas drogas e está vivendo em situação de rua, mas, que talvez a equipe poderia localizá-lo na região do Bairro Vila São João; Que a equipe efetuou diligências pelo Bairro Vila São João, ao que se deparou com o conduzido André Luiz Mendes Pedroso, caminhando em via pública; Que a equipe efetuou a abordagem e deu ordem de parada ao conduzido André Luiz, o qual resistiu à prisão, dificultando o seu algemamento, afirmando que: "precisava de mais homens para prendê-lo"; Que com muita dificuldade efetuaram o algemamento do indiciado, mas, mesmo algemado, o conduzido André Luiz conseguiu empreender fuga, se embrenhando em um matagal, ao que obtiveram o apoio da guarda municipal, efetuaram o cerco e realizaram a captura do conduzido André Luiz; Que ao ser indagado, acerca dos nomes e endereços de seus comparsas na prática do furto, o conduzido André Luiz se recusou a declinar;
ao ser indagado acerca da destinação dos objetos subtraídos do restaurante, o conduzido André Luiz, afirmou que trocou por drogas na "boca de fumo do Estevão e do Renato
"
e levou a equipe até a residência situada na Rua ipê roxo, qd. 06, Bairro Vila São João
; Que assim que a equipe chegou na frente da referida residência, apontada pelo conduzido André Luiz, como "boca de fumo", o suspeito, identificado como Renato Marcelo da Silva (rg 2069592-6) empreendeu fuga correndo;
Que no interior da residência a equipe localizou o conduzido Estevão Henrique da Silva Carvalho, o qual afirmou que estava morando no local com Renato Marcelo da Silva; Que corroborando a informação do conduzido André Luiz, a equipe logrou êxito em apreender na residência de Estevão Henrique 46 (quarenta e seis) trouxinhas de cocaína, bem como, apreendeu: um ventilador, um caixinha de som, diversas latas de refrigerantes, uma pacote de chocolates e salgadinhos diversos, os quais foram receptados por Estevão Henrique e Renato Marcelo, eis que foram reconhecidos pela vítima, como sendo parte das reses subtraídas de seu restaurante;
Que a equipe indagou a Estevão Henrique acerca dos demais objetos subtraídos do restaurante da vítimas, os quais André Luiz alegou que havia trocado por droga em sua boca de fumo, mas Estevão Henrique se recusou a declinar
[...]

(Id. 192111773 - pág. 1-5).

O depoimento de Osvaldo Luiz Malheiros foi no mesmo sentido (Id. 192111774 - pág. 1-5).

Edézia José da Silva declarou:

Que é proprietária do restaurante "Papa-Léguas", localizado na Avenida Filinto Muller, nº 1735, centro norte, nesta; Que relata que na manhã de hoje, por volta 06:40 horas, um dos funcionários ligou para a declarante relatando que o restaurante havia sido arrombado e furtado novamente;
Que a declarante foi imediatamente para o restaurante ao que constatou que meliantes haviam escalado a grade, a qual tem mais de três metros de altura e afastado a serpentina que fica após a grade, bem como arrombado a porta de ferro dos fundos
; Que relata que além do dano material e da mão de obra para efetuar o conserto, avaliados em R$800,00, os meliantes subtraíram: todas as latas de refrigerantes, energético, sucos marca Dell Valle e água, que estavam armazenados no freezer vertical da Coca-Cola, itens avaliados em R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), quinze peças de cortes de carne bovina, avaliadas em R$600,00, duas caixas de corte de aves, avaliada em R$350,00, dois ventiladores de parede, avaliados em R$500,00, vários pacotes de doces e salgadinhos, avaliados em R$400,00, um micro-ondas marca Brastemp, avaliado R$ 500,00, uma tv da marca Philips, 29 polegadas, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em cédulas, a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) em moedas e um ventilador, avaliado em R$200,00 e uma caixinha de som, nas cores vermelha e preta, ambos de propriedade de uma funcionária do restaurante; Que afirma que não há mais câmeras no restaurante, porque as mesmas foram subtraídas em furtos anteriores; Que relata que indagou aos vizinhos se alguém havia visualizado algum coisa, ao que uma vizinha relatou que ouviu um barulho por volta das 01:00 hora da madrugada de hoje, Que a mesma saiu para verificar o que estava ocorrendo e não visualizou ninguém, Que a declarante acredita que os meliantes já estavam dentro do restaurante;
Que um transeunte que não quis se identificar, por medo de represália, afirmou a declarante que os autores do furtos ao restaurante são dois usuários de entorpecentes e moradores de rua que dormem na frente do restaurante, sendo um identificado como André Luiz Mendes Pedroso, vulgo Bronze
[...]
(Id. 192111776 - pág. 1-3).

Na delegacia de polícia, André Luiz Mendes Pedroso,
confessou
o furto:

Que ao ser indagado se costuma dormir na frente do restaurante Papa-Léguas, situado na Av. Filinto Muller, 1735, bairro Centro de Várzea Grande, respondeu: "eu fico andando por aí né?, cada dia a gente para num canto, tem dias que eu durmo lá na calçada desse restaurante sim, mas não é sempre não, eu gosto de dormir lá perto do ginásio Fiotão"; Que ao ser indagado quem é o indivíduo que também vive em situação de rua e anda na companhia do interrogando, o qual também costuma dormir na frente do restaurante Papa-Léguas, respondeu: "não sei não!; Que ao ser indagado acerca do tal acidente de automóvel que sofreu esta madrugada na Av. Mário Andrezza, de quem era o veículo, quem eram as pessoas que estavam em sua companhia no momento do acidente e se estavam empreendendo fuga, após a prática do furto, o interrogando permaneceu em silêncio; Que ao ser indagado acerca de seu vínculo com Estevão Henrique da Silva Carvalho e Renato Marcelo da Silva, respondeu: "eles são os donos dessa boca de fumo lá do Vila São João, quando eu pego a boa, eu vou lá e troco as coisas lá com eles, eles me dão umas paradinhas para eu matar a vontade e fica tudo certo"; Que ao ser indagado se a expressão "quando eu pego a boa eu vou lá e troca as coisa com eles", significa quando consegue furtar objetos, troca por drogas na boca de fumo de Estevão Henrique e Renato Marcelo , respondeu: "sim";
Que ao ser indagado se juntamente com outros comparsas, por volta de 01:00 hora dessa madrugada (10/12/2022), praticou o furto qualificado, no restaurante Papa-Léguas [...], ocasião em que, escalaram a grade de mais de três metros de altura, afastaram a serpentina e pularam no corredor, onde arrombaram a porta dos fundos do restaurante, de onde subtraíram: R$ 600,00 (seiscentos reais) em cortes de carne bovina; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em frango; R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em bebidas diversas (refrigerantes, água, energéticos e sucos), R$ 400,00 (quatrocentos reais) em doces e salgadinhos, uma tv 29" polegadas da marca Philips, um micro-ondas da marca Brastemp, de 20 litros, três ventiladores, um computador completo (CPU e monitor), além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em cédulas e R$ 600,00 (seiscentos reais) em moedas, respondeu: "
eu peguei as coisas lá sim. mas, dessa vez não foi tudo isso que eu peguei não, tem coisa aí que eu peguei já faz uns três dias ou uma semana, do que eu lembro é que hoje o que eu peguei foi só o ventilador, as latas de refrigerante e o computador
”; Que ao ser indagado para quem e por quantos vendeu os produtos que furtou nessa madrugada do restaurante Papa-Léguas, respondeu: "
eu troquei por droga, na boca de fumo do Estevão e do Renato Marcelo, eu levei os policiais lá e mostrei pra ele onde era a boca do Estevão e do Renato, eu levei as coisa lá para eles era umas duas horas da manhã
”; Que ao ser indagado acerca dos nomes e endereços dos comparsas, com os quais praticou o furto, o interrogando permaneceu em silêncio;
Que ao ser indagado de que forma escalou a grade do restaurante, invadiu o estabelecimento e arrombou a porta do restaurante, respondeu: "a grade de lá é alta, mas é fácil de escalar, eu escalei, desamarrei o arame farpado da serpentina, afastei e pulei para dentro, chutei a porta e entrei
"
; Que ao ser indagado por que resistiu a prisão e empreendeu fuga, mesmo algemado, respondeu: "porque ninguém quer ser preso né?"; Que ao ser indagado, acerca dos outros quatro furtos que praticou no decorrer desses dez dias no restaurante Papa-Léguas, de onde inclusive subtraiu o sistema de monitoramento por câmeras, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), indaga-se para quem vendeu as câmeras e o equipamento de DVR, respondeu: "eu vendi para o Estevão e para o Renato por r$ 150,00 reais em pasta-base”; Que ao ser indagado se além de furtar o restaurante, também tem ameaçado a proprietária Edézia José da Silva, com uma faca, impedindo-a de estacionar o veículo na vaga do próprio restaurante, respondeu: "não lembro disso não, isso daí já é conversa da população”

[...]
(Id. 192111780 - pág. 1-5).

Estevão Henrique da Silva Carvalho permaneceu em silêncio Id. 192111783 - pág. 1-4).

Na instr
ução processual,
Edézia José da Silva – proprietária do restaurante – confirmou a ocorrência do furto e atribui a André Luiz sua autoria:

MP: [...] conta para a gente o que aconteceu, como se deu o conhecimento do fato que ocorreu, foi no dia seguinte, foi no decorrer do fato, o que aconteceu?

V: Eles entravam com frequência no restaurante, subtraíram [...], cada vez que entravam era um terror que eles faziam aqui dentro, levaram tudo o que estava no meu freezer, se tivessem as câmeras ia mostrar para vocês, ainda estou sem os ventiladores de teto, porque eles lavaram tudo, câmera, levaram tudo, TV, dinheiro, até meu caixa, fiquei sem onde trabalhar, até hoje não consegui me estabelecer ainda [...], eles subiam, entraram pelos fundos e saíram pela porta da frente.

MP: Esse lugar que eles subiram, a senhora consegue me descrever, é muro, grade, o que é?

V: [...] aqui, que estou aqui ainda, aqui é um portãozinho por onde os funcionários entram, é um portãozinho [...], não tem muito o que falar que não vai entrar, só tem um cadeado, eles pegam e vão subindo, né?, até lá em cima e desce [...], aqui por dentro abriu a porta de correr grande, inclusive tem pouco tempo que mandei arrumar a porta, que eles estouraram tudo [...].

[...]

MP: Deixa só fazer uma perguntinha agora, como que a senhora ligou esse último furto, esse que a gente está trabalhando nesta tarde, com a pessoa do André, suspeitando do André, teria como a senhora me dar essa informação?

V: Olha senhor, deixa te falar, eu não sei no nome dele, me falaram que é esse o nome dele, eu mandei a foto, foi preso, eu vi certinho que era ele mesmo, só o nome dele que eu não sei, mas é aquele menino mesmo, o moreninho; como que eu coloquei
aqui dentro do restaurante, ele deixou a roupa dele, a roupa que ele estava no dia anterior,
que não conseguiram entrar aqui dentro, porque eu coloquei aquele espiral, coloquei o espiral e ele não conseguiu entrar, acho que muita drogas ele terminou dormindo aqui, aí quando chegou de ‘manhã cedo’, o funcionário foi e tirou foto dele e falou: “só pode ser esse cara que está roubado aqui”, porque até então a gente não sabia, entendeu?, e era ele; a gente já tinha mais ou menos noção, porque ele não saia do outro lado da rua, aí tiramos foto dele; o assalto que teve aqui, o dia que ele entrou aqui
depois desse dia que tiramos a foto, passou um dia não roubou, aí no outro eles entraram, ele não sei mais com quem, só sei que terminou deixando a roupa dele aqui dentro, a mesma roupa da foto
, tenho até hoje as fotos daqui,
ele deixou aqui dentro do restaurante, foi lá em cima, foi na roupa de um dos funcionários, do filho da funcionária para poder sair, que foi a roupa que ele foi preso com ela
, o filho da minha funcionária que está aqui ainda trabalhando.

MP: entendi, a senhora acompanhou as diligências da polícia, o que quero saber a senhora, os outros que foram detidos, assim o outro que foi detido, os outros que estão sendo acusados que estavam na posse de parte dos pertences da senhora, a senhora chegou de vê-los lá no dia da prisão, alguma coisa nesse sentido, ou só foi ter acesso a essa parte dos bens recuperados lá na delegacia?

V: Lá na delegacia, eu não vi, vi por meio de uma foto tirado no dia que prenderam o moreninho, né?, que o senhor está falando o nome dele aí, esse daí eu vi e reconheci porque ele não sai daqui da frente, a gente dá comida para ele aqui, dá bebida aqui na frente do restaurante [..], inclusive que eu falei para o detetive onde é que mais ou menos ele morava, que minha pastora falou para mim: “mora em tal lugar”, aí que foi, fizeram o trabalho deles que graças a Deus foi bem sucedido [...],
a roupa que estava com ele também é do menino, que mora com minha funcionária
,
que estava com ele naquele dia que ele foi preso
.

MP: Ficou sabendo [...], quando foi feita a prisão desse que a gente está conversando, que teria subtraído os pertencentes da senhora, e depois os outros que estariam na posse desses pertences, a senhora ficou sabendo como que a polícia chegou até essas outras pessoas, na identificação dessas outras pessoas?

V: Possível como o senhor fala, é ele, é ele sim [...].

MP: Sim, sim, como que a polícia chegou nos demais?

V: Sim, foi através dele, né?, porque através dele, depois que me mandou a foto que ele tinha sido preso, ele falou que ele ia falar quem mais estava agindo com ele [...]

[...]

Juiz: Eu só tenho uma dúvida, eu estava entendo uma coisa por conta do que o policial falou em relação ao que a senhora falou, acho que acabei ficando com alguma dúvida, então ele tinha entrado no estabelecimento da senhora uns dois dias antes e adormeceu lá dentro e alguém tirou foto dele dormindo lá dentro, é isso?

V: Não, foi assim, ele pegou, já tinha entrado duas vezes, aí depois nesse dia eu mandei colocar espiral, ele não conseguiu entrar, ele estava dormindo aqui fora, aqui fora, estava ele e uma outra pessoa, tenho até foto dele.

Juiz: [...], preciso que a senhora entenda minha dívida para poder esclarecer, então alguém percebeu que ele não conseguiu entrar, adormeceu ali do lado de fora, tirou a fotografia e aí nessa fotografia aparece uma determinada roupa, é isso né?

V: Sim senhor.

Juiz: Aí no dia do assalto essa mesma roupa que apareceu na fotografia estava dentro da sua casa, porque ele trocou de roupa lá, é isso?

V: Isso, dentro do restaurante
[...].

Juiz: Perdão, dentro do restaurante [...], deixa acabar meu raciocínio para ver se entendi, aí como ele trocou de roupa lá dentro ele deixou essa roupa lá dentro, que é a mesma da fotografia, que ele estava um dia antes, e vestiu outra roupa, que é do filho de um funcionário da senhora, e na hora que ele foi preso ele estava com essa roupa do filho do funcionário da senhora, é isso?

V: Sim senhor doutor, deixo a roupa fedida dele aqui, eu fiquei com ela uns dias aqui ainda
. [...]
(Id.
192113239 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

O relato do IPC
Osvaldo Luiz Magalhaes auxiliou na compressão do caso:

MP: [...] lembra dessa circunstância?

T: Sim senhor.

MP: Conta para a gente, em que consistiu o trabalho da Polícia Judiciaria, como que vocês chegaram à pessoa do André e nos outros dois que foram denunciados também?

T:
Doutor, a vítima entrou em contato com a gente após a confecção do boletim de ocorrência e por acaso ela tinha a foto que ela tinha tirado anterior dele, que ele dormia na frente da lanchonete dela
, aí ele estava inclusive com a mesma camiseta lá no bairro da tia dele; a gente topou com ele na rua, aí ele,
de começo negou, mas logo levou a gente até na casa do outro comparsa lá que comprou a mercadoria dele
; só que quando a gente chegou na frente da casa do outro, um deles correu e conseguiu escapar, pular o muro do fundo, o outro que estava dentro da casa é o que a gente conseguiu prender ele; ele saiu na porta, saiu gritando; “polícia, polícia”, o outro que saiu na porta a gente deparou com ele, aí
localizamos parte da res furtiva
e encaminhamos todos para a autoridade policial.

MP: Pode falar.

T:Também que no fundo, quem indicou para a gente foi o próprio que trocou por droga, trocou os produtos por droga, já tinha consumido as drogas, e ele falou que na casa tinha droga; a gente tentou achar, primeiro não estava achando, só que aí conseguimos localizar na cozinha, dentro de um copo, uma porção de droga, que realmente, provavelmente são trocadas por produtos e vendidas.

MP: Tá, diante dessa informação que o senhor me passa, que a própria vítima teria batido uma fotografia, tirado uma fotografia do acusado que teria furtado, só quero entender o seguinte, essa fotografia foi de dias antes, né?

T: [...] ele tinha costume de dormir lá, mas nesse dia, no dia anterior, ela tinha tirado foto dele deitado na frente do comércio, essa foto era do dia anterior, inclusive a mesma camiseta ele estava usando na hora que a gente prendeu ele, a mesma mochila [...], é a mesma que estava, até ajudou a gente a localizar ele na rua, porque a gente, o que acontece, ela informou o endereço da mãe dele, fomos até a casa da mãe dele, a mãe dele falou: “ele não está aqui, até porque ele sempre rouba a gente, então a gente não deixa mais ele dormir na nossa casa”, a mãe dele informou [...], fomos lá na casa dela e ela informou: “ele está na casa da tia”, só que “ah, não sei chegar lá”, não informou exatamente para onde a gente ia, falou só o bairro, aí, por sorte, muita sorte, conseguiu localizar ele [...], conseguimos achar ele na rua [...].

MP: Pois é, agora que quero perguntar [...], havia uma foto do André no dia anterior, aí em razão desse furto suspeitou que fosse a pessoa do André ou alguém viu o André pular, entrar no estabelecimento, algo dessa natureza, isso que queria saber?

T: Hum, só falou que era suspeito, que ele sempre
, não era a primeira vez que ela tinha sido roubada ali, ele roubava e sumia dois, três dias, aí voltava, era só ele aparecer que era roubada logo em seguida, então ela deduziu que seria ele;
a gente foi na verdade só para conversar com ele, para ver a princípio, só que ele afirmou: “não, realmente foi eu que peguei para usar droga”,
usuário, né?, ele ia roubando várias vezes dela, já tinha roubado quatro vezes ela falou, aí cansada de ser roubada, ela denunciou [...]; de pronto ele já falou que era usuário.

MP: E entregou os outros dois que teriam adquirido a mercadoria, é isso?

T: Sim senhor
.

MP: Chegou a se deslocar até o estabelecimento onde foi o furto?

T: Sim senhor.

MP: Deu para visualizar, teria condições de nos dar esclarecimentos por onde ele entrou, de que forma ele entrou?

T: Sim senhor, o estabelecimento fica ali na principal, na rua do Big Lar, é um restaurante de esquina, ao lado ele pulou mais ou menos três, três metros e meio, é um corredor, ele pulou lá, inclusive ela colocou uma serpentina, ele deslocou e conseguiu pular para dentro, aí, ao descer, ele arrombou a porta do fundo, que ela já tinha arrumado, aí ele escalou ali, tem como se fosse uma escada lateral e ele tinha roubado lá em cima também, ele subiu, atrás do restaurante tem uma escada, tem como se fosse um quarto, quitinete, lá ele pegou a televisão; embaixo ele foi até o caixa, o restaurante, e pegou moeda, dinheiro que tinha, um pouco de dinheiro, troco, as televisões, aí abriu o freezer pegou as bebidas, refrigerantes, bombom, essas coisas.

MP: Houve informação, chegou algum esclarecimento se ele teria entrado no estabelecimento sozinho ou utilizou de alguma ajuda, alguém participou desse fato também [...]?

T: Ele fala, falou para a gente que entrou sozinho nessa data, ele já tinha entrado outras vezes com a ajuda de um ‘parça’ dele, falou que não sabia o nome, conhecia ali da rua, mas ele confirmou que era sozinho nesse dia no local.

MP: Dos objetos que foram apreendidos, o televisor não conseguiu recuperar?

T: Não.

MP: Ele chegou a dar alguma informação [...]?

T: O televisor ele fala que ele vendeu [...],
ele fala que na casa ele tinha deixado os ventiladores, aí foi encontrado um ventilador [...]
.

MP: E o que foi devolvida a dona Edézia, ventilador?

T: Isso.

MP: Latas de refrigerante, garrafas de refrigerante?

T: Ela tinha mais um deles na parede que ele não conseguiu recuperar, mas refrigerante foi uma boa quantidade de lata e garrafa, bombons, essas coisas aí
[...].

MP: Esse que chegou, que foi, vamos dizer o receptador, chegou a conversar com ele, ele chegou a falar como que fez essa aquisição de produtos, quanto pagou, de que forma foi feito o pagamento, já que há essa informação de que teria, em tese, sido objeto de troca por droga?

T: Doutor, na hora realmente, o que acontece,
quando o outro fugiu, ele estava na casa e alegou que não foi ele que vendeu, que ele estava só na casa até por um problema da casa dele ter pego fogo, que ele realmente, ele alegou que não sabia, que estava lá na hora errada, mas aí o outro tinha confirmado que realmente que estava na hora que ele comprou, mas ele negou, aí ele alega que o outro que fugiu que fez a negociação
, que ele presenciou, ele fala que presenciou, mas não sabe quanto foi.

MP: Pela denúncia nós temos que teriam adquirido esses objetos todos os Estevão e o Renato?

T: Sim.

MP: Se lembraria especificamente de o André falar esses nomes, Estevão e Renato?

T: Doutor, ele levou a gente na casa e depois ele reconheceu [...], levou a gente na casa, depois pessoalmente ele falou que eram eles, ele viu o outro correndo também, a gente parou a viatura na frente, até ele tentou fugir no momento que a gente desceu para pegar, ele tentou fugir e a gente conseguiu recuperar ele.

[...]

Defesa: [...] de forma voluntária ele [André] confessou que tinha vendido os objetos por droga?

T: A princípio a gente não tinha a informação assim, a gente tinha uma denúncia, né?, aí até por isso a gente foi conversar com ele, nem imaginou que ele ia correr, né?, aí quando a gente conversou com ele, acho que caiu a ficha dele, alguma coisa assim, e ele tentou fugir.
[...]
(Id.
192113239 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Márcio Tobias de Oliviera asseverou que, a partir das informações recebidas da vítima, conseguiram localizar André, que confessou ter furtado o restaurante e que ‘trocou alguns produtos por entorpecente na ‘boca do Estevão e do Renato’. Assim, foram ao local indicado por ele e recuperaram vários objetos subtraídos, como refrigerantes, ventilador, rádio, dentre outros. Disse ainda que, quando chegaram na casa, Renato evadiu
[...]
(Id.
192113239 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Etevaldo Oliveira Leite Junior sustentou que é cunhado de Renato, o qual ‘chegou de viagem no dia 10 (data dos fatos) para lavar roupa para o aniversário do tio dele’ e que se evadiu quando a polícia apareceu, mas não sabia o que estava acontecendo (Id.
192113239 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Em juízo, André Luiz Mendes Pedroso apresentou uma nova versão, dizendo que ‘não tem nada a ver com o furto’, que foi forçado a falar que tinha vendidos ‘os negócios’ na boca de fumo e ‘caguetar Renato’. Segundo ele, os produtos apreendidos eram ‘sobra do aniversário de Renato’ (Id.
192113238 - pág. 1 – relatório de mídias).

Estevão Henrique da Silva Carvalho aduziu que: 1) “
comprou um fardo de refrigerantes e uns dois pacotes de skinys (salgadinhos) fechados de André, mas como ele ganha bastante coisa no camelô, esses negócios, e de vez em quando ele vende, então não sabia que eram roubados
”; 2) ‘pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) pelos itens’; 3) Renato também morava na casa, mas estava viajando a serviço; 4) não é verdade que o ventilador da vítima estava na residência (Id.
192113239 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Renato Marcelo da Silva negou ter envolvimento no crime dizendo que: “
não estava no dia, estava viajando, aí quando chegou de viagem, que estava lavando sua roupa, chamou Estevão para lavar a roupa dele, nisso ele colocou a roupa para bater e foi deitar no quarto, nisso estava conversando com meu cunhado lá na frente, nisso chegou esses dois ‘policial’ com o André dentro do carro, o policial já desceu falando: “perdeu, perdeu”, não sei o que, “perdeu o que”, ele falou: “quem é dono da casa”, “dono da casa sou eu, acabei de chegar de viagem’, “não é o seguinte, é você mesmo, perdeu, ‘entra para dentro’”, não sei o que, nisso como já tenho meu psicológico por causa dessa polícia já quebrou minha costela, eu peguei e corri, mas corri sem saber o que estava acontecendo ali naquele momento
”. Disse ainda que conhece André Luiz do bairro, porque ele faz coisa errada, e que Estevão é seu amigo, e estava em sua casa porque a da mãe dele pegou fogo (Id.
192113239 - pág. 1-2
– Relatório de Mídias)
.

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação André Luiz pelo furto.

Desde o primeiro momento, Edézia José da Silva – proprietária do estabelecimento furtado – atribuiu a ele a autoria, dizendo que era conhecido, pois, além de ficar constantemente nas proximidades, havia furtado seu restaurante outras vezes.

Além disso, explicou: “
a gente já tinha mais ou menos noção, porque ele não saia do outro lado da rua; aí tiramos foto dele; o assalto que teve aqui, o dia que ele entrou aqui depois desse dia que tiramos a foto, passou um dia não roubou, aí no outro eles entraram, ele não sei mais com quem, só sei que terminou deixando a roupa dele aqui dentro, a mesma roupa da foto, tenho até hoje as fotos daqui, ele deixou aqui dentro do restaurante, foi lá em cima, foi na roupa de um dos funcionários, do filho da funcionária para poder sair, que foi a roupa que foi preso com ela”.

A declaração dela converge com a narrativa dos investigadores que acompanharam o caso.

Osvaldo Luiz Magalhaes esclareceu para o Promotor de Justiça:
“a

vítima entrou em contato com a gente após a confecção do boletim de ocorrência e por acaso ela tinha a foto que ela tinha tirado anterior dele, que ele dormia na frente da lanchonete dela, aí ele estava inclusive com a mesma camiseta”.

De acordo com a testemunha, a partir das informações recebidas de Edézia localizaram o réu, sendo que “
ele de começo negou, mas logo levou a gente até na casa do outro comparsa lá que comprou a mercadoria dele”,
onde foi localizada parte dos itens subtraídos.

O auto de exibição e apreensão n. 2022.16.487112 corrobora a informação de que diversos objetos do furto - salgadinhos, doces, balas, chocolates, refrigerantes, ventilador e caixa de som - foram apreendidos na residência indicada pelo réu e, posteriormente, restituídos à vítima (Id. 192111786 - pág. 1-2).

Se não bastasse, na d
elegacia de polícia André Luiz admitiu sua responsabilidade no acontecido dizendo: “
eu peguei as coisas lá sim, mas dessa vez não foi tudo isso que eu peguei não, tem coisa aí que eu peguei já faz uns três dias ou uma semana, do que eu lembro é que hoje o que eu peguei foi só o ventilador, as latas de refrigerante e o computador”.

Não se pode olvidar que o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal, especialmente quando se alinha a outras provas.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto em juízo André tenha afiançado que ‘não tem nada a ver com o furto, que foi forçado a falar que tinha vendidos ‘os negócios’ na boca de fumo e ‘caguetar Renato’, o argumento encontra-se isolado.

Saliento que a localização de parte da
res furtiva
no endereço declinado por ele desacredita a nova versão.

De toda sorte, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Destarte, por existirem provas substanciais quanto à responsabilidade de André Luiz no crime patrimonial, inviável a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal, inclusive pela delação do corréu, confirmando a participação do apelante, em detalhes, a atuação de cada um no momento do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 0001037-57.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, porquanto o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória, cabendo ressaltar que a delação do corréu, nas duas fases da persecução penal, são meios de provas idôneos para embasar a condenação do apelante, principalmente, quando concatenados e congruentes com os demais elementos de convicção coligidos nos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

A receptação imputada a Estevão e Renato também exsurge nas provas amealhadas.

Não há dúvida que parte dos itens subtraídos no restaurante da vítima foram encontrados na residência de Renato, onde Estevão também residia, porque a casa dele tinha pegado fogo.

De fato, os policiais tomaram conhecimento do endereço deles porque André Luiz o declinou.

A história de que Estevão desconhecia a origem ilícita dos bens não convence.

Na instrução processual, ele garantiu que era comum André Luiz ganhar coisas e que as vendia, de modo que adquiriu alguns itens dele por R$ 50,00 (cinquenta reais).

De acordo com o auto de exibição e apreensão n. 2022.16.487112, os objetos de propriedade da vítima encontrados no local consistiram em: a) 1 (um) unidade(s) ventilador de mesa; b) 12 (doze) unidade(s) latas de refrigerante; c) 2 (duas) unidade(s) garrafas de refrigerante, sabor limão; d) 13 (treze) unidade(s) Halls; e) 1 (uma) unidade(s) caixa aberta de chiclete Poosh; f) 1(uma) unidade(s) caixa aberta de paçoca de amendoim; g) 1 (uma) unidade(s) pacote aberto de chocolate Sonho de Valsa; h) 16 (dezesseis) unidade(s) pacotes pequenos de pipoca doce; i) 1 (uma) unidade(s) caixa de som pequena, nas cores vermelha e preta; j) 4 (quatro) unidade(s) pacotes de salgadinho de milho (Id. 192111786 - pág. 1-2).

Pesquisa na rede mundial de computados demonstra que apenas o pacote de Sonho Valsa supera o valor que Estevão alegou ter pagado por todos os produtos apreendidos.

A aquisição por preço muito aquém do valor de mercado refuta a alegado desconhecimento quanto a origem ilícita dos bens. Confira-se:

[...] A aquisição de aparelho de televisão sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação. Para convencer sobre sua inocência, caberia ao agente demonstrar, quantum satis, que desconhecia a origem duvidosa do aparelho televisor; não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição e nem da insuficiência de provas, pois a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP
. (TJ/MT, N.U 1000705-53.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).

[...] Na hipótese, as circunstâncias do caso concreto, aliadas à prova testemunhal e à própria versão do acusado em juízo, no sentido de que adquiriu a vultosa carga de óleo diesel de um sujeito desconhecido cujo nome e telefone para contato sequer soube declinar, o qual teria lhe dito que o combustível possuía “problemas fiscais” e que estava sendo ofertado por preço abaixo do valor praticado no mercado, constituem elementos probatórios suficientes a atestar o elemento subjetivo do tipo penal previsto no caput do art. 180 do Código Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0002771-51.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Embora Estevão alegue que o ventilador não estava em sua casa, o argumento não convence, especialmente porque a localização dele e sua posterior entrega à vítima encontra-se documentada nos autos.

A escusa apresentada por Renato tampouco merece acolhimento.

Conquanto sustente que estava viajando e que chegou naquele dia, o argumento mostra-se duvidoso.

Apesar de dizer que estava no ‘garimpo’, nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Convenientemente, as informações sobre a tal viagem foram bastante vagas. Nem Renato, nem o cunhado - que arrolou como testemunha - esclareceram o destino ou algum outro detalhe que pudesse validar a alegação.

O dia e a hora que Renato voltou para a residência tampouco foi revelado por eles.

Por outro lado, em juízo, Renato admitiu que estava na casa quando a polícia chegou e empreendeu fuga.

Além disso, não há como ignorar que, na confissão extrajudicial, André Luiz foi contundente ao dizer que havia vendido parte dos produtos que furtou do restaurante para Estevão e Renato, que, segundo ele, eram os donos da boca de fumo.

A apreensão de
46 (quarenta e seis) unidade(s) de cocaína acondicionado em trouxinhas no interior da residência confere credibilidade à informação.

Assim, ante a ausência de elementos que amparem a negativa de autoria sustentada por Renato, descabe afastar sua condenação:

Os julgados colacionados ilustram o entendimento:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024